Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600379-73.2020.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SANDRO APARECIDO VIDAL
Órgão julgador: RECORRENTE: SANDRO APARECIDO VIDAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
20/11/2020
Número: 0600379-73.2020.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/10/2020
Processo referência: 0600379-73.2020.6.16.0150
Assuntos: Registro de Candidatura - Preenchimento de Vaga Remanescente, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 000379-
72.2020.6.16.0150 (DRAP n.º 0600313-93.2020.6.16.0150) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Sandro Aparecido Vidal, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento do
Registro de Sandro Aparecido Vidal para o cargo de Vereador, sob o número 22580, pelo Partido
Liberal (22 - PL), no Município de Santa Fé, sob o fundamento de que não se encontra em
conformidade com o disposto no Art. 27, inciso III, alínea "b", da Resolução TSE nº 23.609/2019,
irregularidade que impede a análise da elegibilidade do candidato, pois não apresentou todos os
documentos). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SANDRO APARECIDO VIDAL (RECORRENTE)
BRUNO SINGH GALLES (ADVOGADO)
FRANCINE HIROMI NISHIMORI (ADVOGADO)
VICTOR VIEIRA PECANHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20076
516
19/11/2020 18:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.280

RECURSO ELEITORAL 0600379-73.2020.6.16.0150 – Santa Fé – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: SANDRO APARECIDO VIDAL
- OAB/PR0067908
ADVOGADO: BRUNO SINGH GALLES
- OAB/PR79895
ADVOGADO: FRANCINE HIROMI NISHIMORI
- OAB/RJ0203203
ADVOGADO: VICTOR VIEIRA PECANHA
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
FALTA DE CERTIDÕES. JUSTIÇA ESTADUAL.
FALHA SANADA. RECURSO PROVIDO.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de registro de candidatura em vaga remanescente,
apresentado em 26 de setembro de 2020, de SANDRO APARECIDO VIDAL, para concorrer ao
cargo de Vereador, sob o número 22580, pelo(a) Partido Liberal (22 - PL), no Município de(o)
SANTA FÉ.
Publicado o edital não houve impugnação.
Por sentença, o juízo da 150ª Zona Eleitoral indeferiu o registro de candidatura.
Num. 20076516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915563324100000019446542
Número do documento: 20111915563324100000019446542

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
Irresignado, o requerente interpôs Recurso Eleitoral aduzindo preliminarmente a
nulidade da sentença por falta de fundamentação. No mérito sustenta a possibilidade de
juntada de documentos de forma extemporânea. Aduz que trouxe a documentação necessária
aos autos porém houve erro no sistema ao processar os downloads. Ao final pugna pelo
provimento do recurso para considerar tempestiva as certidões apresentadas e deferir-se o
registro de candidatura.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
do Recurso.
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 20/10/2020 e as razões foram protocoladas no dia 22/10/2020.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A Resolução TSE nº 23.609/19 no art. 27 traçou rol de documentos que devem
ser apresentados com o pedido de registro de candidatura:
Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos anexados ao
C
A
N
D
e
x
:
I
-
relação atual de bens, preenchida no Sistema CANDex;
II - fotografia recente do candidato, inclusive dos candidatos a vice e suplentes, observado o
seguinte
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
11,
§
1º,
VIII):
a)
dimensões:
161
x
225
pixels
(L
x
A),
sem
moldura
b )
p r o f u n d i d a d e
d e
c o r :
2 4 b p p ;
c) preferencialmente colorida, com cor de fundo uniforme;
d) características: frontal (busto), com trajes adequados para fotografia oficial, assegurada a
utilização de indumentária e pintura corporal étnicas ou religiosas, bem como de acessórios
necessários à pessoa com deficiência; vedada a utilização de elementos cênicos e de outros
adornos, especialmente os que tenham conotação de propaganda eleitoral ou que induzam
ou dificultem o reconhecimento do candidato pelo eleitor;
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, VII):
a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual o candidato tenha o seu
Num. 20076516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915563324100000019446542
Número do documento: 20111915563324100000019446542

d o m i c í l i o
e l e i t o r a l ;
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual o candidato tenha o seu
d o m i c í l i o
e l e i t o r a l ;
c) pelos tribunais competentes, quando os candidatos gozarem de foro por prerrogativa de
f
u
n
ç
ã
o
;
I V
-
p r o v a
d e
a l f a b e t i z a ç ã o ;
V prova de desincompatibilização, quando for o caso; VI
-
cópia
de
documento
oficial
de
identificação;
VII propostas defendidas por candidato a presidente, a governador e a prefeito.
O Juízo eleitoral em primeiro grau indeferiu o registro porque não haviam sido
colacionados aos autos as certidões criminais da justiça estadual de 1º e 2º graus. Nos
embargos de declaração o recorrente juntou certidão da Secretaria da Fazenda Pública do
Fórum da Comarca de Santa Fé, certidão criminal positiva para fins eleitorais da Comarca de
Santa Fé e certidão para fins eleitorais do Tribunal de Justiça do Paraná.
Desta feita, considerando que o recorrente colacionou os documentos
indispensáveis, preenchendo todos os pressupostos de elegibilidade e não incorrendo em
causa de inelegibilidade, impõe-se a reforma da sentença.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento para reformando a sentença julgar deferido o registro de candidatura.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600379-73.2020.6.16.0150 - Santa Fé - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: SANDRO APARECIDO VIDAL - Advogados
do(a) RECORRENTE: BRUNO SINGH GALLES - PR0067908, FRANCINE HIROMI NISHIMORI -
PR79895, VICTOR VIEIRA PECANHA - RJ0203203 - RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA
ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 20076516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915563324100000019446542
Número do documento: 20111915563324100000019446542

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.11.2020
Num. 20076516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915563324100000019446542
Número do documento: 20111915563324100000019446542